Tribunal: STF
Processo: HC 72538
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
DUPLICATA  SIMULADA - VENDA INEXISTENTE - ARTIGO 172 DO
CÓDIGO  PENAL - ALCANCE. A  Lei n. 8.137,  de 28 de dezembro de 1990,
não expungiu do cenario jurídico, como fato glosado no campo penal, a
emissão  de fatura, duplicata ou nota que não corresponda a uma venda
ou  prestação de  serviços  efetivamente realizados,  conduta  que se
mostra   tão   punivel   quanto   aquelas   que   encerrem  simulação
relativamente a qualidade ou quantidade dos produtos comercializados.